Tribunal: TJPA
Processo: 0001904-96.2014.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001904-96.2014.8.14.0067

APELANTE: EVILASIO DO CARMO AGUIAR BRAGA

APELADO: LUCIO MAURO PINHEIRO GAMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0001904-96.2014.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: MOCAJUBA-PARÁ (

VARA ÚNICA)

EMBARGANTE:

EVILÁSIO DO CARMO AGUIAR BRAGA

ADVOGADO: IGOR PASTANA MOTA – OAB/PA 17.390

EMBARGADO:

LÚCIO MAURO PINHEIRO GAMA

ADVOGADO:

THYAGO BENEDIOT BRAGA SABBA – OAB/PA 17.456

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONCESSÃO TÁCITA DE JUSTIÇA GRATUITA INEXISTENTE. ORDEM PARA ADIMPLEMENTO DOBRADO DO PREPARO. INÉRCIA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE QUE IMPEDE O EXAME DAS RAZÕES RECURSAIS. PERMANÊNCIA DA DESERÇÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. ACORDÃO IRRETOCÁVEL.

RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0001904-96.2014.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: MOCAJUBA-PARÁ (

VARA ÚNICA)

EMBARGANTE:

EVILÁSIO DO CARMO AGUIAR BRAGA

ADVOGADO: IGOR PASTANA MOTA – OAB/PA 17.390

EMBARGADO:

LÚCIO MAURO PINHEIRO GAMA

ADVOGADO:

THYAGO BENEDIOT BRAGA SABBA – OAB/PA 17.456

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EVILÁSIO DO CARMO AGUIAR BRAGA
interpôs

Declaratórios

em

Apelação Cível contra

Acórdão (Vide PJe ID 18061039, página 1), que não conheceu do Recurso por deserção.

Eis a Ementa:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais, sob pena de deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC.

2. O recorrente deixou de instruir o Recurso de Agravo Interno com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do § 4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso. 3. Recurso não conhecido.”

Em razões recursais,
EVILÁSIO DO CARMO AGUIAR BRAGA
sustenta que:

“ III – DA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA DECISÃO Consta cadastrado sob o ID nº 18061039, Acórdão que não conheceu do Agravo Interno em razão da ausência de preparo, vejamos:

(...)

Importante destacar que o agravo interno, não conhecido por esta d. relatora, visava abordar unicamente o não reconhecimento da gratuidade de justiça tácita que ocorreu em sede de juízo singular, o que desobriga o recorrente de recolher custas processuais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

(...)

Ainda, cabe justa menção ao voto da relatora que trouxe:

(..)

O embargo em tela tinha como objeto obter manifestação sobre a aplicação do artigo 940 do Código Civil, conforme constava em sede de embargos monitórios. O pedido de gratuidade de justiça era apenas um dos tópicos que integravam o recurso e o juízo de piso, ao enfrentar os embargos, para o rejeitar, deixou de apreciar o pedido, foi omisso.

Havendo omissão do juízo singular, resta tacitamente deferida a gratuidade de justiça, nos moldes em que o recorrente vem arguindo, fundado na melhor jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Ora, resta desnecessário a reiteração do pedido de gratuidade de justiça, visto que feito dentro dos ditames legais, conforme preceitua o artigo 99 do Código de Processo Civil, vejamos:

(...)

Logo, além de desnecessária a reiteração do pedido de gratuidade de justiça, que foi realizado em sede de embargos de declaração junto ao juízo de piso, sendo aquele obrigado a apreciar e, quando omisso, como foi, os Tribunais Superiores têm entendimento jurisprudencial sobre a matéria no sentido de configurar o aceite tácito, fato que vem sendo desconsiderado por esta d. relatora.

(...)”

E, ao final, requer:

” III – DOS PEDIDOS

Serve, deste modo, o presente instrumento processual para aperfeiçoar a prestação jurisdicional e, mais, prequestionar a matéria de ordem federal.

Isto posto, pleiteia o embargante o recebimento e procedência destes embargos, onde requer-se que seja conhecido e provido este recurso, manifestando-se explicitamente este Tribunal acerca das matérias ora levantadas, afastando assim a omissão e, mais, prequestionando-se os temas e regras ora levantadas.” ( PJe ID 18329343, páginas 1-7)

Contrarrazões apresentadas e, ao final, requer:

“
III. DOS PEDIDOS

Destarte, por tudo que foi exposto, requer que Vossa Excelência se digne a negar provimento ao presente recurso de embargos de declaração, por falta de amparo legal em face aos argumentos equivocados do Embargante, que seja mantida integralmente o acórdão de fls. 38, ao modo de garantir o direito do embargado.

Ademais, por se tratar de embargo de declaração improcedente e protelatório, requer, também, ao Embargado a imposição da multa prevista no parágrafo 2º do art. 1.026 do NCPC, ou seja, a multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa.” (
PJe ID 18473142, páginas 1-5)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0001904-96.2014.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: MOCAJUBA-PARÁ (

VARA ÚNICA)

EMBARGANTE:

EVILÁSIO DO CARMO AGUIAR BRAGA

ADVOGADO: IGOR PASTANA MOTA – OAB/PA 17.390

EMBARGADO:

LÚCIO MAURO PINHEIRO GAMA

ADVOGADO:

THYAGO BENEDIOT BRAGA SABBA – OAB/PA 17.456

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

EVILÁSIO DO CARMO AGUIAR BRAGA
assenta suas razões recursais em

um único argumento – vértice, a saber:

omissão quanto ao exame das razões recursais por apenas se ater à justiça gratuita, da qual houve o reconhecimento tácito da concessão em 1º grau de jurisdição.

Os Declaratórios merecem total rejeição segundo os motivos objetivamente delineados abaixo.

1º: Não há reconhecimento tácito quanto à gratuidade processual, ato bem revelado na sentença objurgada,
in verbis
:

“ Condeno o requerido embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor da parte contrária que fixo em 5% do valor da condenação.” ( PJe ID 1934298, página 4).

Por estar sem o benefício da gratuidade processual, o Desembargador Relator José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior determinou,
in verbis:

“ DESPACHO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EVILÁSIO DO CARMO AGUIAR BRAGA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA (Processo Migrado nº 0001904-96.2014.8.14.0067), movida por LÚCIO MAURO PINHEIRO GAMA, ora apelado. Analisando os autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra instruído com o devido preparo, restando em dissonância com o disposto no art. 1.007, caput do CPC. Outrossim, constata-se que a parte apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça, razão pela qual não está dispensada do pagamento das custas judiciais, conforme o aludido no §1º, do art. 1.007 do diploma processual civil. Nesses termos, deveria o apelante ter juntado os documentos necessários à comprovação do pagamento das custas judiciais cabíveis, quais sejam: boleto bancário, comprovante de pagamento e o relatório de contas do processo, medida que é ônus do recorrente, nos termos do art. 10 e art. 33, § 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, alterada pela Lei 8.583/2017, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.Dessa forma, INTIME-SE a parte apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, com fulcro no art. 932, parágrafo único e art. 1.007, § 4º, ambos do CPC, proceda com o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, retornem conclusos. Belém/PA, data registrada no sistema.” ( Pje ID 6498791, página 1).

Perceba como

o debate acerca da gratuidade processual já se encontrava esvaziado?

Logo, como opta

por reiterar a mesma discussão consolidamente frágil, mas sem preparar o Recurso interposto, o julgamento de deserção é caminho processualmente natural a não comportar qualquer dúvida.

Argumento rejeitado.

2º: Omissão quanto ao

exame das razões recursais.

As razões recursais seriam examinadas se o Embargante

tivesse preparado o Recurso cuja resistência ao comando judicial atraiu a clara deserção que predico como imutável a não comportar maiores digressões dada a clara obviedade nela contida.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer dos Declaratórios em Embargos de Declaração em Agravo Interno de Apelação Cível e

negar provimento,

mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Adjetivo os Declaratórios como crassa e manifestamente

protelatórios porque debate uma hipossuficiência há tempos rejeitada, sequenciando uma série de interposição do Recurso Integrativo na intenção clarividente de evitar o cumprimento de sentença, o que enseja a condenação de
EVILÁSIO DO CARMO AGUIAR BRAGA

a pagar ao Embargado

LÚCIO MAURO PINHEIRO GAMA
multa não excedente a 2%(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, segundo termos do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 23/04/2024